Tribunal: TJMT
Processo: 1038043-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038043-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), MANOEL CICERO DE LIMA - CPF: 202.252.961-87 (EMBARGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a fluência da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença. A embargante sustenta omissão quanto à interpretação conjugada dos arts. 835, XIII, e 921, § 4º-A, do CPC, defendendo que a penhora no rosto dos autos sobre expectativa de direito configuraria constrição patrimonial efetiva apta a interromper a prescrição intercorrente, requerendo efeitos modificativos e prequestionamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão ao não reconhecer que a penhora no rosto dos autos, incidente sobre expectativa de direito, constitui constrição patrimonial efetiva apta a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC, à luz do art. 835, XIII, do mesmo diploma.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC delimita taxativamente o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao definir que a penhora no rosto dos autos sobre direito litigioso incerto ou ilíquido não configura constrição patrimonial efetiva para fins de interrupção da prescrição intercorrente.

O julgado distingue a admissibilidade da penhora sobre “outros direitos”, prevista no art. 835, XIII, do CPC, da exigência de efetiva constrição patrimonial estabelecida pelo art. 921, § 4º-A, do CPC para interromper a prescrição intercorrente.

A penhora no rosto dos autos apenas resguarda eventual crédito discutido em outro processo, gerando mera expectativa de direito, sem garantir a execução ou constituir crédito líquido e certo em favor do exequente.

A interrupção da prescrição intercorrente exige ato efetivo de constrição patrimonial ou citação válida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568), não bastando mero requerimento ou ato que não assegure a satisfação do crédito.

A alegação de omissão revela inconformismo com a conclusão adotada, pois o acórdão aprecia de forma fundamentada os dispositivos invocados, inclusive os arts. 835, XIII, 921, § 4º-A, 67 e 797 do CPC.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, não havendo vício a justificar efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A penhora no rosto dos autos incidente sobre expectativa de direito litigiosa não configura constrição patrimonial efetiva apta a interromper a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC.

A admissibilidade da penhora sobre “outros direitos”, prevista no art. 835, XIII, do CPC, não implica, por si só, a produção de efeito interruptivo da prescrição intercorrente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 67, 797, 835, XIII, e 921, § 4º-A; Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 568.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Adm do Brasil Ltda
.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de origem.

Inconformada, a embargante opõe os presentes aclaratórios
“com pedido de prequestionamento e efeitos modificativos”
, sustentando, em síntese: (i) que o objeto do recurso seria “tão somente” afastar o termo inicial da prescrição intercorrente, pois teria havido penhora da expectativa de direitos do agravado no rosto dos autos do processo nº 1000697-45.2019.8.11.0005; (ii) que o acórdão embargado teria adotado como premissa que o art. 921, § 4º-A, do CPC exigiria “efetiva constrição”, concluindo que a penhora no rosto dos autos não impediria a fluência do prazo prescricional por alcançar apenas expectativa de direito; (iii) que haveria omissão no julgamento, porque o acórdão não teria extraído as consequências do art. 835, XIII, do CPC (“outros direitos”) na interpretação do art. 921, § 4º-A, do CPC, defendendo que, sendo a penhora sobre “outros direitos” admitida pelo art. 835, XIII, ela representaria efetiva constrição também para fins interruptivos do art. 921, § 4º-A; ao final, requer (iv) o conhecimento e provimento dos embargos, com saneamento e prequestionamento da alegada omissão e atribuição de efeitos modificativos para reformar o acórdão embargado, a fim de dar provimento ao agravo e interromper o curso da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença nº 0001122-64.2003.8.11.0033, em razão da penhora no rosto dos autos nº 1000697-45.2019.8.11.0005.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria controvertida devolvida a este órgão colegiado, nos presentes embargos de declaração, está restrita a verificar se o acórdão embargado padece de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, notadamente quanto à alegação da embargante de que teria havido omissão em considerar as “consequências” do art. 835, XIII, do CPC (“outros direitos”) para a interpretação do art. 921, § 4º-A, do CPC, com o propósito de reconhecer que a penhora no rosto dos autos sobre expectativa de direito seria “constrição efetiva” e, portanto, apta a interromper a prescrição intercorrente, além do pedido de prequestionamento e de atribuição de efeitos infringentes.

Pois bem. O art. 1.022 do CPC delimita, de maneira taxativa, o âmbito de devolução cognitiva dos embargos de declaração, ao prescrever que eles são cabíveis para:

“I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Em consequência, a via aclaratória não se presta, como regra, a promover novo julgamento de mérito nem a viabilizar, por via transversa, a rediscussão da tese já apreciada, salvo quando a correção do vício reconhecido conduzir, lógica e necessariamente, à modificação do resultado.

No caso concreto, examinando detidamente o acórdão embargado, verifico inexistir a apontada omissão.

Com efeito, o julgado enfrentou de modo direto e explícito a controvérsia jurídica submetida ao colegiado no agravo de instrumento, delimitando-a precisamente como sendo a aferição acerca de
“se a penhora no rosto dos autos, incidente sobre expectativa de direito decorrente de ação indenizatória ainda pendente de julgamento, é apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do CPC”.

A partir dessa moldura, o acórdão consignou, também de forma expressa, que não se discutia a possibilidade, em tese, de penhora de “outros direitos” (mencionando o art. 835, XIII, do CPC), mas, sim, o efeito jurídico interruptivo da prescrição intercorrente em face do comando do art. 921, § 4º-A, cuja exigência, segundo o voto condutor, é de constrição patrimonial efetiva, distinguindo-se, portanto, a admissibilidade do meio executivo (penhora sobre outros direitos) do efeito interruptivo da prescrição intercorrente (que demanda efetividade constritiva).

Ainda, o acórdão embargado assentou, com fundamentação específica, que a penhora no rosto dos autos, embora meio admissível de resguardo de eventual crédito discutido em outro processo, não implica real constituição de crédito em favor do credor, mas, sim, uma solicitação de reserva de eventual crédito pertencente ao devedor, por recair sobre direito litigioso incerto ou ilíquido, gerando apenas mera expectativa de direito, razão pela qual não se pode considerar que a execução esteja garantida e, por conseguinte, não se trata de constrição patrimonial efetiva para os fins do art. 921, § 4º-A, do CPC.

O voto condutor, ademais, reforçou a conclusão com referência expressa ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 568, mencionado no acórdão), segundo o qual a interrupção da prescrição intercorrente exige ato efetivo de constrição patrimonial (ou citação efetiva), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Portanto, a tese ora sustentada pela embargante, de que a penhora sobre “outros direitos”, por estar prevista no art. 835, XIII, deveria ser automaticamente reputada como “efetiva constrição” para os fins do art. 921, § 4º-A, não revela vício de omissão, mas, em verdade, inconformismo com a solução jurídica adotada, já que o acórdão apreciou justamente a distinção entre a admissibilidade do ato constritivo e sua aptidão para produzir o efeito interruptivo da prescrição intercorrente, concluindo, de forma motivada, pela inexistência de constrição efetiva na hipótese de penhora no rosto dos autos sobre expectativa de direito litigiosa.

Nessa perspectiva, os embargos de declaração manejados com o objetivo de alterar a conclusão do julgamento, sem demonstração concreta de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, esbarram na finalidade estrita do art. 1.022 do CPC. A propósito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se prestam os embargos de declaração a rediscutir matéria já decidida, quando ausente qualquer dos vícios legais, por revelarem nítido propósito de reexame do mérito.

Quanto ao
prequestionamento
, cumpre consignar, de um lado, que o acórdão embargado já citou e aplicou, de modo explícito, os dispositivos centrais da controvérsia - inclusive o art. 835, XIII, do CPC, além do art. 921, § 4º-A, bem como os arts. 67 e 797 do CPC, conforme constou do próprio texto do julgado.

De outro lado, o CPC/2015 positivou a técnica do chamado prequestionamento ficto, no art. 1.025, ao estabelecer que: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, ou obscuridade.”
E, ainda, é pacífico que embargos declaratórios opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório (Súmula 98 do STJ), o que, todavia, não dispensa a presença de vício do art. 1.022 para autorizar acolhimento.

No caso, como visto, não se identifica omissão a ser sanada; logo, não há falar em acolhimento dos embargos, tampouco em atribuição de efeitos infringentes. O pedido de efeitos modificativos, tal como deduzido, pressupõe revaloração da mesma premissa jurídica já apreciada e rejeitada pelo colegiado (a aptidão interruptiva da penhora no rosto dos autos sobre expectativa de direito), providência que excede os estreitos limites integrativos dos aclaratórios.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026